Tribunal: TJSP
Processo: 1001205-43.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
r – Autor que deixou de cumprir determinação para emenda da inicial de forma adequada - Indeferimento da inicial que era de rigor – Inteligência do artigo 321 do Código de Processo Civil - Sentença mantida.

Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001205-43.2020.8.26.0100; Relator (a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/09/2020; Data de Registro: 06/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Marino Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/09/2020

Data de publicação:

06/09/2020

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO
- Determinação de emenda da petição inicial - Exigência de declaração de próprio punho sobre os fatos narrados na petição inicial e juntada de extratos completos e atualizados do SCPC e Serasa e certidão do distribuidor - Hipótese em que o Magistrado, suspeitando da

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO
- Determinação de emenda da petição inicial - Exigência de declaração de próprio punho sobre os fatos narrados na petição inicial e juntada de extratos completos e atualizados do SCPC e Serasa e certidão do distribuidor - Hipótese em que o Magistrado, suspeitando da ocorrência de fraude, determinou a juntada de documentação complementar – Autor que deixou de cumprir determinação para emenda da inicial de forma adequada - Indeferimento da inicial que era de rigor – Inteligência do artigo 321 do Código de Processo Civil - Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001205-43.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MATHEUS
RODRIGO SOUZA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001205-43.2020.8.26.0100 -Voto no 31636
2
Apelação Cível no 1001205-43.2020.8.26.0100
Apelante: Matheus Rodrigo Souza da Silva (Justiça Gratuita)
Apelado: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não
Padronizados NPL II
Juiz: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Comarca: São Paulo 26a Vara Cível do Foro Central
Voto 31636
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
C/C
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO

INDEFERIMENTO
DA
PETIÇÃO
INICIAL
-
SENTENÇA DE EXTINÇÃO
- Determinação de emenda da petição inicial -
Exigência de declaração de próprio punho sobre os
fatos narrados na petição inicial e juntada de
extratos completos e atualizados do SCPC e Serasa
e certidão do distribuidor - Hipótese em que o
Magistrado, suspeitando da ocorrência de fraude,
determinou
a
juntada
de
documentação
complementar
Autor que deixou de cumprir
determinação para emenda da inicial de forma
adequada - Indeferimento da inicial que era de rigor
Inteligência do artigo 321 do Código de Processo
Civil - Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fl.
59) que julgou extinta, sem resolução do mérito, a “ação de
indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001205-43.2020.8.26.0100 -Voto no 31636
3
inexigibilidade de débito”1 ajuizada por Matheus Rodrigo Souza
da Silva em face de Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Não Padronizados NPL II, nos termos do artigo 485,
inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem sucumbência.
Recorre o autor buscando a reforma
integral da decisão sustentando que “a procuração outorgada ao
escritório de advocacia, pertence ao escritório, pois, é um
documento firmado entre o cliente (contratante) e o escritório
(contratado) que comprova a efetiva contratação da prestação de
serviços e, sobre o qual, detém a contratada o dever de guarda,
sendo desnecessário ao deslinde do feito o seu depósito em
cartório”.
Aponta que a consulta aos órgãos de
proteção ao crédito acostada aos autos é idônea, possui número de
protocolo, data de emissão, horário, tratando-se, contudo, de
consulta específica, sendo certo que aludido documento possui fé
pública exarada pela advogada peticionante. Ressalta que
desconhece o lastro contratual que levara a negativação de seu
nome e que tomou conhecimento do fato ao se dirigir a uma loja de
material de construção e ter o seu crédito negado.
Citado,
o
réu
apresentou
contrarrazões (fls. 94/99).
É o relatório.
1 Valor da causa: R$ 30.769,08, em janeiro de 2020. Sentença disponibilizada no DJE em
17/04/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001205-43.2020.8.26.0100 -Voto no 31636
4
Narra o autor na petição inicial que foi
surpreendido com a inscrição de seus dados nos órgãos de
proteção de crédito, a pedido do réu, por suposto débito no valor de
R$ 769,08 (setecentos e sessenta e nove reais e oito centavos),
referente
ao
contrato
no
5342460880657000,
que
alega
desconhecer. Requer seja julgada procedente a ação a fim de
declarar a inexistência da dívida e a nulidade do apontamento, bem
como a condenação do réu no pagamento de indenização por
danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Em despacho inicial (fls. 38/39), o D.
Magistrado assim determinou:
“Vistos.
Traga
o
instrumento
original,
depositando em cartório a procuração específica (fls. 18),
nos termos do art. 425, § 1o e 2o, do CPC, combinado com
art. 1.260, § único, das normas de serviço da
Corregedoria, bem como providencie o recolhimento da
taxa de previdência privada pela juntada de procuração,
ônus exclusivo do profissional, assim regularizando a
representação processual.
Conforme comunicados do NUMOPEDE, observo a crescente preocupação
institucional com este tipo de demanda repetitiva, que
tanto prejuízo acarreta ao Judiciário, assoberbando em
especial este fórum central da capital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001205-43.2020.8.26.0100 -Voto no 31636
5
Causa estranheza a ilógica eleição de
fórum distante da residência do autor, em mais uma ação
típica e estereotipada, da indústria do dano moral, dentre
milhares similares (sob o mesmo patrocínio como se pode
ver no sistema SAJ), oriundas de outras cidades e locais
distantes,
mormente
considerada
a
obrigação
de
comparecimento pessoal da parte e de seu patrono em
audiência, sob pena de ato atentatório à dignidade da
Justiça, conforme imposto pelo novo Código de Processo
Civil, artigo 334, § 8o (além de outros atos a praticar, como
depoimento pessoal, colheita de material grafotécnico,
etc).
Emende ainda a inicial para trazer
extratos idôneos, completos e atualizados do SCPC e
SERASA, comprovante idôneo e atual de endereço do
requerente, informando seu e-mail e telefone, bem como
declaração de próprio punho (ou boletim de ocorrência)
sobre o suposto negócio mantido entre as partes // ou
fraude alegada; bem como para narrar os fatos inteira e
ordenadamente, dizendo quando, onde e como tomou
conhecimento da restrição apontada, bem como se tem
outras dívidas vencidas e não pagas; esclarecendo ainda
onde, quando e como foi obtido o documento de fls. 36/7,
trazendo do mesmo modo o original, no formato físico, a
ser depositado em cartório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001205-43.2020.8.26.0100 -Voto no 31636
6
E
diga
ainda
sobre
eventual
existência de quaisquer outras ações entre as mesmas
partes extintas ou em andamento (inclusive e em especial
em outras cidades e estados), juntando cópias de inicial,
eventual sentença e acórdão, e de extratos atualizados de
andamento.
Por fim, a parte requerente reside em
bairro distante, contratou advogado particular no lado
oposto da cidade, abriu mão do foro de seu domicílio (art.
101, I, do Código de Defesa do Consumidor) e do juizado
especial cível, pleiteando elevada indenização, tudo
incompatível com a alegada tamanha pobreza, não sendo
crível que não possa arcar com módicas despesas
processuais, pelo que lhe indefiro a justiça gratuita.
Int.”
O autor manifestou-se informando
“que não tem relação jurídica com empresa Ré, capaz de justificar a
inclusão desabonadora, não possui conta bancária ativa e não
possui condições financeiras de arcar com as custas processuais,
sobrevivendo com bicos e ajuda de parentes, amigos e familiares, e
pugna pela juntada aos autos: 1. Declaração, de próprio punho, de
inexigibilidade de vínculo”.
Sobreveio sentença de extinção do
feito, uma vez que não cumprida inteira e adequadamente a
decisão de fls. 38/9.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001205-43.2020.8.26.0100 -Voto no 31636
7
O recurso não merece guarida.
O artigo 321 do Código de Processo
Civil estabelece que “o juiz, ao verificar que a petição inicial não
preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta
defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de
mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou
complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou
completado”, e o parágrafo único complementa que “se o autor não
cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.
A legislação processual autorizou a
concessão de prazo para corrigir os defeitos da petição inicial uma
única vez, na medida em que o interesse pela regularidade
processual compete exclusivamente a quem postula um direito em
juízo, não podendo eternizar o processamento da ação.
Neste
passo,
foi
dada
a
oportunidade para o autor adequar a petição inicial, com instruções
claras e ampla fundamentação sobre as medidas que deveria
adotar para que sua pretensão fosse apreciada, contudo o autor
deixou de juntar instrumento de procuração original, extratos
completos e atualizados do SCPC e SERASA e certidão do
distribuidor, bem como não esclareceu acerca dos fatos descritos
na petição inicial.
Assim, de rigor a manutenção do
seu indeferimento da petição inicial.
A propósito, segue precedente desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001205-43.2020.8.26.0100 -Voto no 31636
8
Colenda Câmara de Direito Privado:
APELAÇÃO
Sentença que julgou extinto o processo,
com fundamento no art. 485, IV do Código de Processo
Civil - Autora que não procedeu à emenda da inicial para
apresentação do comprovante de residência, extratos
completos e atualizados do SPC/Serasa, declaração de
próprio punho acerca do negócio mantido entre as partes,
bem como para narrar os fatos da exordial inteira e
ordenadamente
Determinação do juízo que não se
revela arbitrária Comunicado CG no 02/2017 Sentença
mantida - Recurso desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1050965-92.2019.8.26.0100;
Relator: Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/11/2019; Data de Registro:
21/11/2019).
Registre-se
que,
quanto
ao
indeferimento da concessão dos benefícios da gratuidade de
justiça, o autor interpôs o Agravo de Instrumento no
2018730-30.2020.8.26.0000, ao qual foi dado provimento para a
concessão da benesse.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Deixa-se de fixar honorários recursais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001205-43.2020.8.26.0100 -Voto no 31636
9
porque não foram arbitrados honorários advocatícios na r.
sentença.
MARINO NETO
Relator